Tribunal: TJES
Processo: 5000089-07.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Competência; Liminar
Data de julgamento: 2021-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000089-07.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JUAREZ PIMENTEL MENDES JUNIOR
AGRAVADO: IATE CLUBE DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

Segunda Câmara Cível

Agravo Interno no Agravo de Instrumento n° 5000089-07.2021.8.08.0000

Recorrente: Juarez Pimentel Mendes Júnior

Recorrido: Iate Clube do Espírito Santo

Agravo de Instrumento n° 5000089-07.2021.8.08.0000

Recorrente: Juarez Pimentel Mendes Júnior

Recorrido: Iate Clube do Espírito Santo

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

RELATÓRIO

JUAREZ PIMENTEL MENDES JÚNIOR
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em face da
DECISÃO
(id. 955220), proferida pelo
Juízo da 6ª Vara Cível de Vitória
nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA
proposta pelo Recorrente em face de
IATE CLUBE DO ESPÍRITO SANTO
, cujo
decisum
(I)
pronunciou a ausência de conexão entre a demanda de origem e a Ação de Obrigação de Dar Coisa Certa distribuída preteritamente sob o nº 0030733-14.2019.8.08.0024; e
(II)
afastou a prevenção do Juízo
a quo
, determinando a redistribuição do feito a uma das Varas Cíveis desta Capital
.

Sustenta o Recorrente, em síntese, que “
em 23/10/2019 o Exmo. Dr. advogado [sic] Ricardo Corrêa Dalla interpôs [sic] Ação de Obrigação de Dar Coisa Certa, processo que foi distribuído mediante sorteio para a Sexta Vara Cível de Vitória, tombando [sic] sob número 0030733-14.2019.8.08.0024, cujos trâmites ainda se encontram em
fase inicial
”.

Destaca que
“a tutela jurídica pretendida naqueles autos é de que seja dada, pelo IATE CLUBE DO ESPÍRITO SANTO – ICES, uma vaga temporária para a embarcação do demandante Ricardo Corrêa Dalla, o veleiro Deja Vu, em local seguro com os requisitos de segurança e acessibilidade facilitada, por ser cidadão idoso fazendo jus à ação protetiva prevista em lei”
.

Enfatiza que
“as pretensões postas em ambas as ações são similares: lá como cá os autores pretendem, perante o mesmo réu, uma vaga provisória em local seguro – o Dr. Ricardo no Pier Central, o agravante no Pier Norte –; o Dr. Ricardo Dalla até que surja uma nova vaga ou que as obras do 3º Pier estiverem prontas; o agravante até que se cumpra a lista de espera.
Ambos invocam a proteção do Estatuto do Idoso
”
.

Defende, por conseguinte, que as referidas ações seriam conexas, a ensejar a reunião de ambas, de modo que a demanda de origem deve ser mantida no prevento Juízo
a quo
.

Pleiteia, neste contexto, a concessão de efeito suspensivo e, ao final, que se confira provimento ao recurso.

Decisão no id. 967950, indeferindo a concessão de efeito suspensivo.

AGRAVO INTERNO interposto por JUAREZ PIMENTEL MENDES JÚNIOR no id. 1012932, visando, em resumo, obter o efeito suspensivo vindicado em sede de AGRAVO DE INSTRUMENTO.

Despicienda a intimação do Recorrido para apresentação de Contraminuta, eis que ainda não triangularizada a relação processual na demanda de origem.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta para julgamento conjunto do AGRAVO INTERNO e do AGRAVO DE INSTRUMENTO em epígrafe
.

Vitória-ES, 09 de setembro de 2021.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminentes desembargadores,

Acompanho o voto proferido pelo E. Des. Relator.

Saliento, por oportuno, ser necessária a
retificação
do
número do processo originário
lançado no sistema eletrônico em que tramita o presente feito, com a inclusão do hífen e dos pontos característicos do formato adotado pelo Conselho Nacional de Justiça – CNJ, sob pena de prejuízo a futuras consultas processuais empreendidas a partir do aludido parâmetro, bem como à identificação automática de eventual prevenção de Sua Excelência e deste colenda Segunda Câmara Cível (164, § 1º, RITJES).

É como voto
.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Desembargador Convocado
VOTO VENCEDOR

VOTO

Mérito

AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVO INTERNO

JUAREZ PIMENTEL MENDES JÚNIOR
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em face da
DECISÃO
(id. 955220), proferida pelo
Juízo da 6ª Vara Cível de Vitória
nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA
proposta pelo Recorrente em face de
IATE CLUBE DO ESPÍRITO SANTO
, cujo
decisum
(I)
pronunciou a ausência de conexão entre a demanda de origem e a Ação de Obrigação de Dar Coisa Certa distribuída preteritamente sob o nº 0030733-14.2019.8.08.0024; e
(II)
afastou a prevenção do Juízo
a quo
, determinando a redistribuição do feito a uma das Varas Cíveis desta Capital
.

Sustenta o Recorrente, em síntese, que “
em 23/10/2019 o Exmo. Dr. advogado [sic] Ricardo Corrêa Dalla interpôs [sic] Ação de Obrigação de Dar Coisa Certa, processo que foi distribuído mediante sorteio para a Sexta Vara Cível de Vitória, tombando [sic] sob número 0030733-14.2019.8.08.0024, cujos trâmites ainda se encontram em
fase inicial
”.

Destaca que
“a tutela jurídica pretendida naqueles autos é de que seja dada, pelo IATE CLUBE DO ESPÍRITO SANTO – ICES, uma vaga temporária para a embarcação do demandante Ricardo Corrêa Dalla, o veleiro Deja Vu, em local seguro com os requisitos de segurança e acessibilidade facilitada, por ser cidadão idoso fazendo jus à ação protetiva prevista em lei”
.

Enfatiza que
“as pretensões postas em ambas as ações são similares: lá como cá os autores pretendem, perante o mesmo réu, uma vaga provisória em local seguro – o Dr. Ricardo no Pier Central, o agravante no Pier Norte –; o Dr. Ricardo Dalla até que surja uma nova vaga ou que as obras do 3º Pier estiverem prontas; o agravante até que se cumpra a lista de espera.
Ambos invocam a proteção do Estatuto do Idoso
”
.

Defende, por conseguinte, que as referidas ações seriam conexas, a ensejar a reunião de ambas, de modo que a demanda de origem deve ser mantida no prevento Juízo
a quo
.

Pleiteia, neste contexto, a concessão de efeito suspensivo e, ao final, que se confira provimento ao recurso.

Por ocasião do indeferimento do pedido de efeito suspensivo, restaram explicitadas as seguintes razões por esta Relatoria, as quais passam a integrar o presente Voto,
in litteris
:

“
Neste passo, revelam-se presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, passo ao exame do pedido de efeito suspensivo, cuja concessão, por se traduzir em típica tutela de urgência na via recursal, somente se justifica nas situações em que demonstradas a plausibilidade jurídica das alegações que dão suporte à pretensão recursal, e, ainda, a objetiva e concreta possibilidade de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, de modo que sem a presença desses requisitos cumulativos não se afigura possível o deferimento da medida liminar postulada pela parte Recorrente (
ex vi
artigos 294, 300, 932, inciso II, e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil).

A teor da regra inserta no
artigo 55
, do
Código de Processo Civil
,
“reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir”.

Nada obstante, certo é que a
jurisprudência
deste
Egrégio Tribunal de Justiça
tem enfatizado que “
a disposição legal, contudo, deve ser interpretada com certa cautela, para que a mera semelhança entre as demandas judiciais não seja o fator determinante da competência do juízo no qual deverão ser processadas
” (TJES, Conflito de Competência Cível nº 100200009304, Relator Des. MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 14/09/2020, Data da Publicação no Diário: 22/09/2020).

In casu, nota-se que a demanda de origem foi proposta pelo Recorrente, visando, em síntese, a obtenção de vaga em local seguro para a sua embarcação (Veleiro Absoluto) no Píer Norte do Recorrido. Por sua vez, na Ação de Obrigação de Dar Coisa Certa (Processo nº 0030733- 14.2019.8.08.0024), proposta por RICARDO CORREA DALA em face do Recorrido, pretende-se que a sua embarcação (Veleiro Deja Vu) seja colocada em local seguro no Píer Central também do Recorrido.

À vista das especificidades em comento, resulta claro que tais demandas não se reputam conexas, porquanto, associado ao fato de que seus pedidos são absolutamente distintos, tendo objetos claramente diferentes.

Por outro lado, não se pode afirmar também que a causa de pedir de ambas as demandas revelam-se comuns, eis que fundadas em circunstâncias distintas, pois, enquanto no feito de origem se alega que o Recorrente teria sido preterido na vaga no Píer Norte, no que questiona, inclusive, a falta de transparência na fila para a ocupação desse local nota-se que a distinta Ação de Obrigação de Dar Coisa Certa (Processo nº 0030733-14.2019.8.08.0024) funda-se na necessidade de adequação da vaga da embarcação daquele Autor no Píer Central, após o retorno da aludida embarcação que há anos se encontrava em Angra dos Reis para reforma.

Na hipótese dos autos, ainda que se invoque a aplicação do Estatuto do Idoso nos referidos feitos, visto que se sustenta que as vagas devem assegurar melhor acessibilidade aos respectivos Autores, tal característica não se demonstra suficiente, por si só, a evidenciar eventual relação de conexidade, tanto mais porque as aludidas causas serão julgadas à luz dos contornos fático-jurídicos de cada uma delas, não vislumbrando, por mais que se perquira, eventual risco de decisões conflitantes.

Isto posto, sem prejuízo de revolver a análise de todas as matérias no momento oportuno,
INDEFIRO o efeito suspensivo
.

Intime-se o Recorrente desta Decisão.

Oficie-se ao Juízo a quo, cientificando-lhe do inteiro teor deste
Decisum
.

Despicienda a intimação do Recorrido, eis que ainda não triangularizada a relação processual.

Ultimadas as medidas de estilo,
retornem os autos à conclusão desta Relatoria
.

Vitória-ES, 29 de janeiro de 2021.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR”

À vista das delineadas considerações, reafirma-se, nesta oportunidade, que inexistem elementos aptos a evidenciar que as demandas aludidas pelo Recorrente seriam conexas, no que se revela incensurável a Decisão recorrida que ordenou a regular distribuição do feito de origem.

Isto posto,
CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação retroaduzida.

Por fim,
JULGO PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO
manejado em face do
Decisum
que indeferiu o efeito suspensivo vindicado pelo Recorrente.

É como voto
.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONEXÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. INEXISTÊNCIA DE PREVENÇÃO DO JUÍZO
A QUO
. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA QUE ORDENOU A REGULAR DISTRIBUIÇÃO DA CAUSA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO.

I.
A teor da regra inserta no
artigo 55
, do
Código de Processo Civil
,
“reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir”.

II.
A jurisprudência
deste
Egrégio Tribunal de Justiça
tem enfatizado que “
a disposição legal, contudo, deve ser interpretada com certa cautela, para que a mera semelhança entre as demandas judiciais não seja o fator determinante da competência do juízo no qual deverão ser processadas
” (TJES, Conflito de Competência Cível nº 100200009304, Relator Des. MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/09/2020, Data da Publicação no Diário: 22/09/2020).

III.

In casu,
nota-se que a demanda de origem foi proposta pelo Recorrente, visando, em síntese, a obtenção de vaga em local seguro para a sua embarcação (Veleiro Absoluto) no Píer Norte do Recorrido. Por sua vez, na Ação de Obrigação de Dar Coisa Certa (Processo nº 0030733- 14.2019.8.08.0024), proposta por RICARDO CORREA DALA em face do Recorrido, pretende-se que a sua embarcação (Veleiro Deja Vu) seja colocada em local seguro no Píer Central também do Recorrido.

IV.
R
esulta claro que tais demandas não se reputam conexas, porquanto, associado ao fato de que seus pedidos são absolutamente distintos, tendo objetos claramente diferentes. Por outro lado, não se pode afirmar também que a causa de pedir de ambas as demandas revelam-se comuns, eis que fundadas em circunstâncias distintas, pois, enquanto no feito de origem se alega que o Recorrente teria sido preterido na vaga no Píer Norte, no que questiona, inclusive, a falta de transparência na fila para a ocupação desse local nota-se que a distinta Ação de Obrigação de Dar Coisa Certa (Processo nº 0030733-14.2019.8.08.0024) funda-se na necessidade de adequação da vaga da embarcação daquele Autor no Píer Central, após o retorno da aludida embarcação que há anos se encontrava em Angra dos Reis para reforma.

V.
Na hipótese dos autos, ainda que se invoque a aplicação do Estatuto do Idoso nos referidos feitos, visto que se sustenta que as vagas devem assegurar melhor acessibilidade aos respectivos Autores, tal característica não se demonstra suficiente, por si só, a evidenciar eventual relação de conexidade, tanto mais porque as aludidas causas serão julgadas à luz dos contornos fático-jurídicos de cada uma delas, não vislumbrando, por mais que se perquira, eventual risco de decisões conflitantes.

VI.
Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

VII.
Agravo interno julgado prejudicado.

ACORDA
a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado,
à unanimidade de Votos, conhecer e negar provimento ao Agravo de Instrumento e, também em votação unânime, julgar prejudicado o Agravo Interno, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.